Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA. AJUIZAMENTO. REQUISITO. PRESENÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença proferida em sede de ação monitória, cuja revelia foi decretada e o pedido julgado procedente, em razão da comprovação da dívida correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de requisito para o ajuizamento de ação monitória, notadamente, da especificação da memória de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna o capítulo da decisão judicial impugnada passível de reexame pelo Tribunal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Em sede de ação monitória, não haverá inovação recursal ou preclusão temporal do direito de resposta do revel, pois o mesmo “poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. O recebimento do mandado citatório por um terceiro, por si só, não invalida o aperfeiçoamento da relação processual. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
6. Existindo prova de que o autor de ação monitória juntou documentos que comprovam a “importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”, enquanto requisito para o seu ajuizamento, a petição inicial não será inepta e o pedido deverá ser julgado procedente, acaso inexistam provas em sentido contrário, nos termos do art. 700, § 2o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em sede de ação monitória, estando comprovada a dívida correlata, a petição inicial não será inepta e o pedido deverá ser julgado procedente, ressalvadas provas em sentido contrário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 346, parágrafo único, e 700, § 2o, I, ambos do CPC.